Tribunal: TJMT
Processo: 1019998-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL N. 1019998-22.2021.8.11.0000
PACIENTES: Marcos Evangelista do Espírito Santo
Marcionei do Espírito Santo
Silas Antônio da Silva
IMPETRANTE: Delci Baleeiro Souza
Ítalo Garcia Ferreira
IMPETRADO: Vara Única da Comarca de Poconé
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Delci Baleeiro Souza e Ítalo Garcia Ferreira, em favor de Marcos Evangelista do Espírito Santo, Marcionei do Espírito Santo e Silas Antônio da Silva, cujas prisões em flagrante foram convertidas em preventivas, por suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, § 2o -A, I e II, do Código Penal (roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).
Os Impetrantes dizem que os Pacientes foram presos em flagrante em 16/10/2021, por suposta prática do crime de roubo majorado, por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e, após a audiência de custódia, o Juízo a quo converteu a prisão em preventiva e indeferiu o pedido de relaxamento, sobre o fundamento de que os crimes cometidos são de “altíssima reprovabilidade e gravidade”.
Sustentam, em síntese, que os Pacientes são primários, sem antecedentes, tem residência fixa e não oferecem perigo real, capaz de abalar a ordem pública ou tumultuar a instrução processual.
Esclarecem que Marcos Evangelista do Espírito Santo era credor de Vilson Diego Costa Peroba da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas, ao procurá-lo, a vítima lhe ofereceu apenas R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em dinheiro e o restante em bens móveis como televisão e aparelho celular, que, quando retirados, ensejaram a acusação de roubo.
Esclarecem que os suspeitos não pretendem conturbar o andamento processual, e a prisão preventiva causa-lhes constrangimento ilegal e grave agressão ao seu direito de liberdade.
Aduzem que a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva não foi suficientemente motivada, e os Pacientes estão encarcerados por um crime que não cometeram, e os bens entregues a Márcio Evangelista foram devolvidos à vítima.
Afirmam que a
“conduta dos indiciados configurou, no máximo, o crime de furto, já que aqueles não teriam se utilizado de efetiva violência física ou grave ameaça para tentar subtrair os pertences da suposta vítima”.
Por fim, asseguram que estão ausentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código Penal, razão pela qual é ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Por estas razões, pugnam pela concessão de liminar a fim de que seja decretada a liberdade provisória dos Pacientes e determinada a expedição de alvará de soltura.
É a síntese.
Decido.
Como visto, pretendem os Impetrantes a imediata liberação dos Pacientes, presos preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, II, § 2o -A, I, do Código Penal.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar, em sede de Habeas Corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, se configurada a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade que obste a locomoção do paciente.
Sendo assim, diante da inexistência da justa causa para a manutenção da prisão do acusado, bem como o risco da demora em apreciar o mérito, que poderá potencializar a suposta ilegalidade, é possível a concessão da ordem, em caráter liminar.
Entretanto, da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sendo imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito ambulatorial do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso.
Demais disso, as assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, neste momento, é desaconselhável o exame dos argumentos sustentados na impetração, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo da Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heróico.
Da análise dos autos, verifica-se que Marcos Evangelista do Espírito Santo, dizendo-se credor de Vilson Diego Costa Peroba, procurou a vítima para tentar receber a quantia de R$ 5.000,00.
Para tanto, na companhia de Marcionei do Espírito Santo e Silas Antônio da Silva, foram até a residência da vítima no dia 16/10/2021, onde alegam lhes ter sido pagos R$ 1.400,00 em dinheiro, e oferecidos outros bens móveis como forma de pagamento.
Durante o interrogatório, Marcos Evangelista e Silas Antônio da Silva usaram da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio, enquanto Marcionei do Espírito Santo declarou o seguinte:
QUE é irmão de MARCOS EVANGELISTA; QUE seu irmão tinha um dinheiro para receber em uma fazenda para "banda" da comunidade Bandeira, zona rural, nesta urbe; QUE afirma, que só levou MARCOS e SILAS para receber o dinheiro; QUE o tempo todo ficou dentro do veículo aguardando; QUE somente depois de tudo ficou sabendo que entraram na fazenda errada; QUE MARCOS iria dar apenas um susto na pessoa que está te devendo (i.d 108170952).
De outro lado, a vítima declarou o seguinte:
QUE é vaqueiro na FAZENDA BETTIO, localizada na comunidade " FAVO DE MEL", na zona rural, desta urbe; QUE trabalha na fazenda bettio acerca de 02 meses. QUE na data de ontem 15.10.2021 por volta das 12h30min o declarante tinha acabado de almoçar de foi deitar para descansar; QUE passado nem cinco minutos já se assustou com os suspeitos dando pelada na porta da sala da residência; QUE o declarante se levantou e gritou com os suspeitos; QUE os suspeitos arrodearam e foram para porta da cozinha; QUE começaram a dar "coice" na porta tentando abrir e, pedindo para que o declarante abrisse a porta; QUE o declarante com muito medo e sem nada para defender acabou abrindo a porta, pois pensou se não abrisse seria pior; QUE o suspeito MARCOS (declarante fez reconhecimento fotográfico) foi o primeiro ao entrar na residência; QUE logo, entrou "SILAS" (reconhecido pelo declarante) e já mandou o declarante e sua esposa (MARIA REGINA PEREIRA DE SOUZA PEROBA) se deitar no chão; QUE SILAS o tempo todo ficou cuidado do declarante e esposa com uma espingarda na mão e, sempre ameaçando "se vocês fizer gracinha, eu atiro" , não olha para trás"; QUE o terceiro suspeito ( MARCIONEI) ficou o tempo todo do lado de fora na estrada fingindo que estava arrumando o veículo; QUE MARCOS que começou a pegar os itens da residência; QUE o declarante viu o momento em que MARCIONEI foi para o fundo da residência com o veículo fox branco; QUE MARCIONEI começou a buzinar como se estivesse com pressa e chamando pelos suspeitos que estava dentro da residência; QUE logo, em seguida os dois saíram da residência levando vários itens como "CELULARES, TELEFONE RURAL, RECEPTOR CENTURY, CONTROLE DE AR CONDICIONADO, FACA, XAIRA E BAINHA !" ; QUE até o momento o declarante senti falta somente dos itens citados a cima; QUE os suspeitos ficaram por aproximadamente 30 minutos dentro da residência; QUE antes de saírem da residência mandaram o declarante continuar deitado e esposa sentar virado para parede; QUE ressalta que pelo fato de terem pegado a chave de sua motocicleta e celulares, teve que ir andando até a comunidade "INBE" para avisar seu patrão FELIPE e chamar pela Polícia; (id. 108170956).
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva após audiência de custódia realizada em 17/10/2021, sob a justificativa de garantia da ordem pública, bem como por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade.
A propósito, pertinente a transcrição de trechos da decisão singular que converteu em preventiva a prisão em flagrante:
Após criteriosa análise dos autos verifico que subsistem os requisitos para manutenção da segregação preventiva do increpado, eis que da data da decretação da prisão preventiva, não ocorreram fatos que motivem sua revogação, e se analisando todas as circunstâncias fáticas e documentais constantes nos autos verifica-se que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.
(...)
Bem como é o entendimento do egrégio TJMT, através do Enunciado 43: “43. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. Destarte, o requisito ora citado serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos encontram-se pendentes de instrução. Estando a constrição da liberdade satisfatoriamente alicerçada em elementos concretos, evidenciada a gravidade do crime e o modus operandi, mostram-se insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).
Assim, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar bem como a vítima o reconheceram e os policias encontraram o mesmo com os objetos roubados, devendo ser mantida a prisão preventiva do indiciado, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações, presentes os requisitos dos artigos 312 caput e 313, inciso I do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de SILAS ANTONIO DA SILVA, MARCIONEI DO ESPÍRITO SANTO e MARCOS EVANGELISTA DOS ESPÍRITO SANTO. (id. 108135990, p. 04/10).
Em que pese suas alegações, os Impetrantes não demonstraram a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, porquanto não evidenciada a ilegalidade da prisão preventiva.
Ressalte-se que, das declarações colhidas, infere-se que a vítima e os acusados sequer se conheciam, o que fragiliza a alegação dos Pacientes de que mantinham relação de credor x devedor.
Mas ainda que houvesse dívida de uma parte com a outra, coação com emprego de arma de fogo não é a forma mais civilizada de cobrança de eventual dívida.
Dessarte, demonstrada, em princípio, a necessidade da custódia através de decisão fundamentado, ela deve ser mantida.
Como dito alhures, no âmbito do habeas corpus, o constrangimento ilegal deve apresentar-se de modo cristalino e desprovido de comprovação nítida e indiscutível do constrangimento ilegal invocado.
Diante do exposto, ausentes indícios de ilegalidade no procedimento, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, após, distribua-se na forma regimental.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL
Plantão Judiciário